Tribunal: CARF
Processo: 11065.918360/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.918360/2009-78
ACÓRDÃO
1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCC FORNECEDORA COMPONENTES QUIMICOS E COUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO
Demonstrado em grau recursal prova que infirme a conclusão da
autoridade que não reconheceu o crédito, resta comprovado o indébito. O
direito creditório comprovado de forma certa e líquida, nos termos do art.
170 do CTN, autoriza a compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FCC Fornecedora Componentes
Químicos e Couros Ltda. contra decisão da DRJ/Novo Hamburgo, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório que não
homologou compensação declarada via PER/DCOMP, relativa a suposto crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior.
O procedimento teve início com a análise do PER/DCOMP transmitido pela
contribuinte, por meio do qual buscava compensar crédito alegadamente decorrente de
pagamento em excesso da estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) atinente
ao mês de dezembro do ano-calendário 2003.
A compensação foi inicialmente indeferida porque o valor recolhido correspondia à
estimativa mensal, que deveria ser destinado à apuração anual do tributo, conforme art. 10 da IN
SRF no 600/2005.
A contribuinte apresentou reclamação, e a 1a Turma da DRJ decidiu que
estimativas recolhidas a maior podem configurar indébito, determinando o retorno dos autos à
Delegacia de origem para análise do direito creditório.
Em nova análise, em 19/12/2014, a autoridade fiscal instaurou contraditório para
avaliar a origem do suposto crédito, alegadamente decorrente de estimativa paga em razão de
resultado positivo de equivalência patrimonial de empresa no exterior. Após diversas intimações,
concluiu-se pela não comprovação do crédito, mantendo-se o indeferimento.
Regularmente intimada, o contribuinte apresentou nova Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que:
a) já apresentou todos os documentos necessários para comprovar a origem
do crédito e atender ao termo de intimação fiscal;
b) comprovou sua participação societária na empresa uruguaia Montelur
S.A. no ano-calendário de 2003, juntando atas, contratos e documentos
que demonstrariam a aquisição gradual de participação acionária até
atingir 50% do capital social;
c) a documentação apresentada, ainda que parte não traduzida, confirma a
condição de investidora no período questionado;
d) não incide CSLL sobre receitas decorrentes do resultado positivo de
equivalência patrimonial, citando legislação e jurisprudência; e
e) requer, ao final, a reforma do despacho decisório e o reconhecimento do
crédito pleiteado, com a consequente homologação da compensação.
A 1a Turma da DRJ/POA, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade no
Acórdão no 10-54.443, julgou-a improcedente, adotando, em síntese, as seguintes teses:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
3
a) a contribuinte não comprovou sua participação societária na empresa
uruguaia Montelur S.A. no ano-calendário de 2003, pois os documentos
apresentados eram insuficientes, parcialmente sem tradução e não
demonstravam relação de controlada/coligada no período.
b) a documentação apresentada não atendeu ao termo de intimação,
faltando
elementos
essenciais
como
provas
de
administração,
deliberações sociais e balanços patrimoniais necessários ao cálculo da
equivalência patrimonial.
c) mesmo se superadas as falhas documentais, o valor alegado como base
da estimativa (R$5.801.743,74) era inconsistente com as informações
constantes das próprias declarações da contribuinte.
d) diante da ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito, o
ônus da prova não foi cumprido, impossibilitando o reconhecimento do
direito creditório.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF argumentando,
em síntese:
a) a DRJ/POA teria julgado incorretamente ao concluir que o crédito não
estava comprovado, pois a contribuinte apresentou documentação
suficiente
para
demonstrar
participação
societária
na
empresa
estrangeira Montelur S.A. no ano-calendário de 2003.
b) a documentação juntada (incluindo atas, contratos de compra de
participação e documentos contábeis) comprovaria a origem do crédito,
decorrente de recolhimento indevido de CSLL sobre equivalência
patrimonial.
c) o valor de equivalência patrimonial considerado pela fiscalização
(R$5.801.743,74) estaria corretamente demonstrado, sendo indevida a
glosa por suposta falta de prova.
d) não incide CSLL sobre receitas oriundas de equivalência patrimonial,
conforme legislação e jurisprudência citadas, tornando indevido o
recolhimento que originou o crédito.
e) ainda que houvesse deficiência formal em algum documento, isso não
afasta a existência do crédito, devendo prevalecer a verdade material e o
direito à restituição/compensação;
f) a reforma do acórdão da DRJ, com reconhecimento da liquidez e certeza
do crédito e consequente homologação das compensações vinculadas.
Em 13.12.2019, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:

DOC. 01 – Acta Declaratória, assinada pela FCC e pela Montelur;

DOC. 02 – Balancete de 2004 da FCC;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
4

DOC. 03 – Balanço patrimonial da FCC de 2004 e de 2005, assinados pelos
contadores;

DOC. 04 – Balanço da Montelur de março de 2003 e 2004 (acompanhados
da tradução juramentada);

DOC. 05 – Declaração da FCC com informações do ano de 2003 e 2004
relacionadas ao seu capital no exterior ao Banco Central;

DOC. 06 – Declaração emitida pelo presidente da Montelur, na qual
informa que a FCC teria recebido 50% do capital da Montelur;

DOC. 07 – Histórico patrimônio líquido Montelur, dos anos de 2002, 2003
e 2004;

DOC. 08 – Nota Explicativa da FCC, do ano-calendário de 2005; e,

DOC. 09 – Acta de Solicitud, assinada pela FCC, na qual constam
informações a respeito do percentual acionário da empresa sobre a
Montelur.
Posteriormente, em 25.11.2025, apresentou também os documentos abaixo
listados:

Doc. 01 – Tradução do Contrato de compra e venda de 45% das ações

Doc. 02 – Tradução da Acta Declaratoria

Doc. 03 – Comprovantes de remessas de valores ao exterior

Doc. 04 – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior

Doc. 05 – Certidão notarial de 2005

Doc. 06 – Tradução da Acta de Solicitud e da notificação da FCC em face
da Montelur

Doc. 07 – Notas explicativas ao balanço patrimonial de 31/12/2015

Doc. 08 – Balanço Montelur 2002 Doc. 09) Balanço Montelur 2003

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
5
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do mérito
Consoante narrado, alega a Recorrente a existência de crédito em seu favor como
uma decorrência do pagamento em excesso da estimativa da CSLL recolhida relativamente ao mês
de dezembro do ano-calendário 2003.
A controvérsia firmada nos autos relaciona-se à origem do referido crédito, que
seria decorrente do recolhimento de estimativa em função de resultado positivo da equivalência
patrimonial de empresa coligada ou controlada do exterior, no montante de R$ 5.801.743,74.
O Colegiado a quo entendeu, todavia, não comprovada a relação mantida entre o
interessado e a pretensa investida durante o ano-calendário 2003, tendo em vista os elementos
probatórios oferecidos. Desse modo, assim concluiu o Colegiado:
Diante disso, a fiscalização buscou confirmar os eventuais lançamentos contábeis
atinentes a resultados de equivalência patrimonial decorrentes de um
investimento na sociedade uruguaia Montelur Sociedad Anônima. O passo inicial
é comprovação da alegada relação entre o investidor e a investida. O
manifestante junta documentos que não esclarecem a relação dele com a
pretensa investida durante o ano-calendário 2003. O contribuinte provou que
terceiro era dono da participação em 1992. Juntou documento não traduzido de
forma oficial que indica a venda, pelo terceiro em favor do manifestante, da
participação de 5% do capital social da pretensa investida, bem como a reserva de
outros 45% do capital social. Essa operação resultaria na alega participação de
50%. Junta, ainda, um documento devidamente traduzido que indica a
titularidade de 50% do capital social da sociedade uruguaia Montelur Sociedad
Anônima pelo requerente em 9 de fevereiro de 2005. Isso não prova a
participação durante o ano-calendário 2003. Mais adiante informa que hoje
detém a integralidade do capital social. Essa posição não se coaduna com o
deserto probatório oferecido nos autos. Um controlador possui poder de sobra
para buscar documentos que comprovem suas alegações em torno de uma
participação societária. Considero, então, não comprovada a relação mantida
entre o interessado e a pretensa investida durante o ano-calendário 2003, tendo
em vista os elementos oferecidos. Parte da precária prova sequer foi traduzida,
nos termos do art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Não bastasse
isso, cabe ao contribuinte a prova do seu direito, tendo em vista os termos do art.
16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 36 da Lei no 9.784,
de
29
de
janeiro
de
1999.

Já o cálculo da equivalência patrimonial depende da relação mantida entre
investidor e investida durante o ano-calendário 2003, bem como dos balanços da
investida nesse período. Não se conhece a relação. Não consta dos autos balanço
patrimonial da investida no início do ano-calendário 2003. O balanço patrimonial
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
6
da pretensa investida levantado em 31 de março de 2003 não indica vínculo com
a manifestante (fl. 577). Mais uma vez os elementos oferecidos pelo manifestante
não
permitem
a
comprovação
das
suas
alegações.

Por fim, apenas a título argumentativo, não posso deixar de constatar que a
pretensa base de cálculo a maior, no valor de R$ 5.801.743,74, redundaria em
valor diverso daquele apontado na declaração de rendimentos retificadora.
Assim, também os cálculos preliminares não militam em favor do contribuinte.
Por outro lado, colaciona a Recorrente um arcabouço probatório robusto, a fim de
demonstrar que, inicialmente, adquiriu 5% das ações da Montelur e, posteriormente, exerceu seu
direito de compra de mais de 45% das ações, totalizando 50% das ações da Montelur.
Convém ressaltar, como bem salientado no Acórdão 10-54.443 – 1a Turma da
DRJ/POA, que os presentes autos são idênticos ao processo n.o 11065.916962/2009-91, e,
considerando que, na sessão de 18 de novembro de 2024, a 1a Turma Ordinária da 3a Cãmara da
1a Seção de julgamento do CARF, por meio do Acórdão n.o 1301-007.610, apreciou o tema com
base na vasta documentação apresentada, de maneira detalhada, utilizo-me do referido acórdão
como razões de decidir, pois possuo entendimento convergente com o esposado, nos termos
abaixo transcritos:
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 17.04.2015,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.058), dessa forma, o Recurso Voluntário
protocolizado em 15.05.2015, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira
página da peça recursal (fls. 1.068), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
O litígio tem escopo bem definido, o não reconhecimento de crédito lastreado em
pagamento a maior de estimativa no ano-calendário 2013.
Alega a Recorrente que apurou de forma indevida o IRPJ ao não excluir da base de
cálculo do imposto o resultado positivo da equivalência patrimonial, oriundo da
empresa Montelur S/A, coligada, situada no Uruguai.
Como referido, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que não
restou demonstrada a participação societária e, em especial, que o cálculo da
equivalência patrimonial depende da relação mantida entre o investidor e a
investida, e que, todavia, essa relação não restou demonstrada pela análise das
demonstrações financeiras do ano-calendário 2003.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
7
A Recorrente junta documentos que entende demonstrar a vinculação societária
com a Montelur S/A, resumidamente, são os seguintes documentos juntados:
a) Acta Declaratória, de 18.10.2004, onde consta acordo de aquisição por parte da
Recorrente de 50% do capital de Montelur S/A, com pagamentos efetuados em
2000, e aumento de capital da referida empresa pela capitalização de reservas e
emissão de novas ações em 2002. Não há identificação de quem assina a referida
ata por parte da Recorrente. Documento sem tradução juramentada (Doc. 1).
b) Livro Diário no 243 e no 255, onde constam o Balancete de 2004 da Recorrente
(Doc. 2), o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício,
Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos (Doc. 3).
c) Balanço da Montelur, posição em 31.03.2003 e 31.03.2004, com tradução
juramentada (Doc. 4).
d) Cópia da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao Banco
Central do Brasil, onde se destaca a CBE no 02507322, em que é informada a
participação da Recorrente em 50% do capital da Montelur no ano-calendário
2004. Na CBE no 01914788, transmitida em 15.05.2004, relativa ao ano-calendário
2003, é informada a mesma participação societária (Doc. 5).
e) Cópia de um documento firmado pelo Sr. Carlos Bustin, presidente da
Montelur, em 14.03.2005, declarando que a Recorrente é detentora de 50% do
capital da companhia. Documento sem tradução juramentada (Doc. 6).
f) Planilhas em que a Recorrente afirma restar demonstrado o histórico do
patrimônio líquido da Montelur entre 2002 e 2004 (Doc. 7).
g) Notas explicativas emitidas pela Recorrente relativa ao ano-calendário 2005
(Doc. 8).
h) Acta de Solicitud e documentos notariais demandados pela Recorrente,
emitidos em 17.03.2005, os quais aparentemente se referem a participação da
Recorrente no capital da Montelur. Documentos sem tradução juramentada (Doc.
9).
O ponto comum dos referidos documentos que envolve a participação de
terceiros é de que todos eles são firmados em data posterior ao ano-calendário
2003, em que teria, em tese ocorrido o indébito. Os documentos no 3 e no 5, que
se referem ao ano-calendário 2003, são firmados exclusivamente pela própria
Recorrente. Além disso, os documentos mais relevantes, embora tal fato tenha
sido referido no Despacho Decisório e Acórdão recorrido, não foram objeto de
tradução juramentada.
Como evidenciado pela autoridade julgadora de primeira instância, os
documentos juntados pela Recorrente não esclarecem a relação com a companhia
investida no ano-calendário 2003. Destaca-se, o seguinte trecho da r. decisão,
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
8
que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, faz parte integrante do
presente voto:
A fiscalização buscou as devidas provas desse recolhimento excessivo. A questão
litigiosa repousa sobre a efetividade ou não dessa comprovação. Tendo em vista o
recolhimento da estimativa com base em balancete, fundamental a escrita do
contribuinte devidamente alicerçada por documentos, nos precisos termos do art.
226 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, assim redigido:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Diante disso, a fiscalização buscou confirmar os eventuais lançamentos contábeis
atinentes a resultados de equivalência patrimonial decorrentes de um
investimento na sociedade uruguaia Montelur Sociedad Anônima. O passo inicial
é comprovação da alegada relação entre o investidor e a investida. O
manifestante junta documentos que não esclarecem a relação dele com a
pretensa investida durante o ano-calendário 2003. O contribuinte provou que
terceiro era dono da participação em 1992. Juntou documento não traduzido de
forma oficial que indica a venda, pelo terceiro em favor do manifestante, da
participação de 5% do capital social da pretensa investida, bem como a reserva de
outros 45% do capital social. Essa operação resultaria na alega participação de
50%. Junta, ainda, um documento devidamente traduzido que indica a
titularidade de 50% do capital social da sociedade uruguaia Montelur Sociedad
Anônima pelo requerente em 9 de fevereiro de 2005. Isso não prova a
participação durante o ano-calendário 2003. Mais adiante informa que hoje
detém a integralidade do capital social. Essa posição não se coaduna com o
deserto probatório oferecido nos autos. Um controlador possui poder de sobra
para buscar documentos que comprovem suas alegações em torno de uma
participação societária. Considero, então, não comprovada a relação mantida
entre o interessado e a pretensa investida durante o ano-calendário 2003, tendo
em vista os elementos oferecidos. Parte da precária prova sequer foi traduzida,
nos termos do art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Não bastasse
isso, cabe ao contribuinte a prova do seu direito, tendo em vista os termos do art.
16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 36 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
O art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a partir da prerrogativa
prevista no art. 43, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), trouxe nova
presunção de disponibilização de lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art.
21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
9
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31
de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de
2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.
O Supremo Tribunal Federal (ADIN no 2.588), ao analisar a constitucionalidade do
referido dispositivo, considerou constitucional a regra de disponibilização
automática dos lucros para as empresas controladas e as coligadas situadas em
países com tributação favorecida.
Um aspecto que merece relevo é a informação constante na CBE no 01914788,
transmitida ao Bacen em 15.05.2004, relativa ao ano-calendário 2003, onde
consta o percentual de participação da Recorrente de 50%, fato que em tese
caracterizaria o investimento como em sociedade coligada. Como referido, essa
declaração é informativa e efetuada exclusivamente pela Recorrente, isto é, sem a
validação das informações por terceiros independentes.
A autoridade fiscal buscou junto ao contribuinte, por meio de intimação, verificar
se a relação entre a Recorrente e a investida se subsumia à interpretação do STF
para o art. 74 da MP no 2.158, de 2001. Os documentos fornecidos são os mesmos
juntados pela Recorrente após a apresentação do Recurso Voluntário e
anteriormente discriminados.
Em relação a esses documentos, destaca-se as conclusões que subsidiaram a
lavratura do Despacho Decisório:
34. Durante a análise da documentação apresentada, verificou-se que, em relação
ao item 1 do termo de intimação fiscal, o contribuinte apresentou o documento
de fls. 781 a 783, no qual o Sr. Eduardo Martinez de Haedo Moratorio, na
condição de portador e por conta e ordem da FCC FORNECEDORA –
COMPONENTES QUÍMICOS E COUROS LTDA, declarou ser proprietária de 50% das
ações da MONTELUR SOCIEDADE ANÔNIMA, mediante exibição, naquela data, das
referidas ações. Ocorre que o referido documento é datado de 09/02/2005, ou
seja, não há nenhuma informação sobre a participação societária no ano-
calendário de 2003.
35. Em relação ao item 2 do termo de intimação, o contribuinte cita uma “acta de
solicitud” (fl. 750). No entanto, a referida ata não foi localizada entre os
documentos
com
tradução
juramentada
apresentados.
Observando
a
documentação apresentada quando do atendimento ao termo de intimação fiscal
no 220, verificou-se que o contribuinte juntou a referida ata (fls. 712 e 713).
Entretanto, o contribuinte não apresentou a tradução juramentada do
documento. Ainda assim, é possível verificar que o documento é datado de
17/03/2005. Da mesma forma, não há nenhuma informação sobre a participação
societária no ano-calendário de 2003.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
10
36. Em relação ao item 3 do termo de intimação, o interessado informa que o
percentual de participação no capital votante da Montelur S/A é de 50.000 votos,
conforme ata de assembléia juntada em anexo (fl 750). Ocorre que o trecho da
referida ata citado pelo contribuinte, não tem relação com a empresa FCC
FORNECEDORA – COMPONENTES QUÍMICOS E COUROS LTDA, conforme
documento de fl. 794. O texto citado pelo contribuinte se refere ao capital e aos
votos do Sr. Carlos Israel Bustin Sosa, acionista presente na assembléia, que
representa a totalidade do capital integralizado. A referida Ata de Assembléia
Geral Extraordinária é do dia 29/04/1992. A ordem do dia da assembléia foi
justamente a alteração do art. 3o do estatuto da Montelur S/A, aumentando o
capital de N$50.000,00 para N$400.000.000,00.
37. Em relação aos itens 4 e 5 do termo de intimação, o contribuinte informa que,
para comprovar que a participação no capital acionário/capital votante da
Montelur S/A e que as regras para administração da sociedade estavam válidas no
ano de 2003, juntou em anexo cópia dos atos constitutivos da Montelur, onde
informa que o prazo de validade é de cinco anos contados a partir da data da
elaboração dos atos constitutivos (Outubro de 1999) e que, desta forma, a
validade do mesmo se extinguiria em outubro de 2004 (fls.750 e 751). No
entanto, não foi localizado nenhum documento que contenha o texto informado
pelo contribuinte à fl. 751. Da mesma forma, os atos constitutivos juntados pelo
contribuinte comprovam que a Montelur S/A foi constituída em 25/05/1983, cujo
contrato foi aprovado em 21/05/1984 (fls. 787 a 790). Não há comprovação em
relação ao ano-calendário 2003.
38. Da análise da documentação apresentada, constatou-se que o contribuinte
não conseguiu comprovar se a relação da empresa FCC com a empresa
MONTELUR S/A é de controladora ou coligada. Da mesma forma, não foi atendido
integralmente o termo de intimação, pois não foram demonstradas e
comprovadas as regras para a administração da sociedade (deliberações sociais) e
eleição de administradores válidas para o período objeto de análise no presente
processo.
Como relatado, sobreveio que em 13.11.2024, a Recorrente apresentou tradução
juramentada dos documentos já apresentados por ocasião da manifestação de
inconformidade, em especial, Compra e Venda de Ações (fls. 1.213), Ata
Declaratória, firmada por FCC e Carlos Bustin em 18.10.2004 (fls. 1.216),
comprovantes das remessas efetuadas no ano-calendário 2000 (fls. 1.218/1.235),
e Certificação Notarial em que é declarado que a Recorrente é detentora de 50%
das ações de Montelur Sociedad Anonima (fls. 1.238), Escrituras de Constituição e
Reforma da Montelur S/A, que apresenta declaração das alterações societárias da
empresa desde sua constituição em 25.05.1983 e Estatuto (fls. 1.242/1.259), que
foram desconsiderados por ausência daquele requisito para fins probatórios, nos
termos do art. 192 da Lei no 13.1051, de 2015 – Código de Processo Civil, aplicado
de forma subsidiária ao PAF.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
11
Os documentos juntados com tradução juramentada demonstram que a
Recorrente detinha, em 09.02.2005, 50% da empresa Montelur S/A, conforme Ata
de Solicitação, de 17.03.2005 (fls. 1.259). Nesse documento, consta ainda a
condição de inexistência de controle e preponderância nas deliberações
societárias por parte da Recorrente, a saber:
8) Adveio explícito há alguns meses que ignorando-o FCC em mérito a atitude de
confiança, o fato de ter estado submetida desde bastante tempo a uma
engenharia jurídica que se percebe como destinada a deixa-la em minoria
acionária em Montelur S.A e para o qual tem se incorrido em várias atitudes
reprováveis que culminam com a nota de data 14.03.23005 emanada do acionista
que é representante da Sociedade, na qual, com o intuito de purgar
irregularidades nas quais tem se incorrido, é fingido um ato gracioso e gratuito de
desprendimento, conforme a qual depois de aplicar critérios unilaterais com
relação à distribuição de ações que se anuncia emitir, é oferecido a FCC igualar o
50% de participação na sociedade, sabedora de que é outra coisa que o procede
legal e eticamente; seguindo a estratégia empregada com relação ao
retalhamento do direito de informação (artigo 319 Lei No 16.060) se submete o
oferecimento a uma condição resolutória difusa e não concretamente explicada,
na medida em que se conecta a condição, em forma genérica a um documento
com data 18.10.2004 cuja validade e / ou eficiência será dilucidada se
correspondesse na via procedente - a não a “sucesso futuro e incerto”. 9) Não
obstante o aparente ato de generosidade se o considerarmos isoladamente, de
forma unilateral, sem fundamento explícito nem evidente, no nosso
entendimento como parte de um esquema global, a Diretoria decide um aumento
relevante do capital integrado e para cujo exercício do direito de preferência
vence, como foi indicado, em 18.03.2005, privando-se ao mesmo tempo a FCC,
proprietária do 50% das ações - parte igual à que detenta o Diretor da Sociedade -
do devido direito de informação ao brindar-se esta de maneira retalhada, parcial
e tardia, gerando uma irritante desigualdade com relação ao outro acionista,
senhor Carlos Bustin, quem pela sua qualidade de único Diretor, conta com
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E TOTAL de Montelur S.A, em forma diária e total,
sem nenhum tipo de limitação a efeitos de avaliar com fundamento as decisões a
serem adotadas. 10) Como consequência do que antecede e fica reiterado, sem
prejuízo de todos os direitos que assistam a minha representada pelo acúmulo de
circunstancias que correspondam, A DIRETORIA DE MONTELUR S.A em caráter
abusivo, privou a FCC da possibilidade de avaliar em primeiro término a
necessidade ou interesse social do aumento de capital integrado a efeitos de
tomar resolução em quanto a consentir ou impugnar a resolução da Diretoria e de
ser estimado se o incremento fosse necessário, decidir fazer ou não amparo ao de
preferência respeito de nova integração e, repetimos, isto operou em condições
desiguais para ambos acionistas. (g.n.)
Em suma, os documentos trazidos, agora com tradução juramentada,
demonstram que a Recorrente detinha antes e posteriormente ao período sob
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.148 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918360/2009-78
12
análise, ano-calendário 2003, a participação limitada em 50%, dessa forma, é
verossímil a alegação de que também no AC2003 a Recorrente não possuía
participação superior a 50% do capital social, sobretudo quando tais documentos
apontam na mesma direção aos documentos firmados pela Recorrente, tais como
a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao Banco Central do
Brasil, onde se destaca a CBE no 02507322.
Além disso, a Ata de Solicitação, de 17.03.2005, é registrado o fato de que a
Recorrente não possui preponderância nas deliberações da companhia investida,
sendo inclusive deixada em posição equivalente à de um sócio minoritário.
Se os documentos trazidos aos autos demonstram, ainda que de forma indiciária,
a condição de não controle na companhia investida, aplica-se ao caso a exceção
para o reconhecimento dos lucros, conforme expresso pelo STF na ADIN no 2.588,
isto é, de não aplicação da regra de disponibilização automática dos lucros às
coligadas, razão pela qual, deve ser excluído o resultado auferido por Montelur
S/A, registrado por equívoco em sua contabilidade originalmente, conforme
pleiteado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo
paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 459
DF CARF MF
Original